Tribunal: TJES
Processo: 5000020-91.2020.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000020-91.2020.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: CRISTINA BERNARDES MACHADO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de Ação Ordinária, na qual informa a parte autora que no dia 31/01/2020, adquiriu o telefone CELULAR SAMSUNG GALAXY J4 CORE 16GB DUOS e um cartão de 32 G na Loja JNF Eletro Móveis, no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), conforme na Nota Fiscal nº 30099 e 300254, optando em efetuar o pagamento por meio de cartão de crédito parcelado. Aduz que, após a compra, a requerida entrou em liquidação extrajudicial, ocasião em que não pode mais realizar os pagamentos por meio do cartão de crédito. Dessa forma, foi pactuada nova forma de pagamento, se comprometendo a pagar a compra acima descrita por boleto bancário de emissão do BANCO SICOOB, que vem ocorrendo regularmente. Entretanto, para a surpresa e desespero da autora, mesmo após ter seguido todas as instruções passadas pela ré, ter mudado a forma de pagamento e após o cancelamento da compra na modalidade inicial, vem diariamente recebendo cobranças por parte da ré, por ligações telefônicas e boletos enviados, que lhe exige o pagamento da compra que fora cancelada, conforme documento em anexo.

O requerido em sua contestação (ID n. 4936443) alega que a alteração de pagamento foi alterada de forma unilateral pela JNF ELETRO MÓVEIS, pois não há nenhuma comprovação de que a DACASA concordou. Portanto, resta claro que a Requerida não praticou qualquer ato ilícito, visto que agiu no exercício regular de direito, razão pela qual não há dano a ser reparado.

Em sede de

sentença (ID 4869062) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR inexistentes os débitos relativos ao débito em aberto junto a DACASA FINANCEIRA S/A; b) DETERMINAR a não inclusão do nome da autora no registro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, ressaltando-se que tal providência já foi adotada no cumprimento da medida liminar, mas a ré deverá diligenciar baixa e registros no prazo de até trinta dias corridos. Sentença, desde já, registrada e publicada através do sistema PJE.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda
. (ID 4869065)

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente. Com relação ao pedido de segredo de justiça entendo pelo indeferimento por ausência de justa causa.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à cobranças indevidas realizadas pela requerida, ora recorrente.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há o que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre a parte recorrida, que foi vítima de cobranças indevidas.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Após atenta análise dos autos, entendo que assiste razão ao requerente. Pois, à luz das provas constantes dos autos, entendo que restou evidenciada a prática de ato ilícito pela requerida, ora recorrente, tendo em vista que o responsável por repassar os valores pagos pelo autor deveria ter sido JNF ELETRO MÓVEIS.

Ressalta-se que a empresa JNF ELETRO MOVEIS EIRELI ao proceder a conversão do pagamento por meio de cartão, para o modo de pagamento carnê, deveria ter comunicado tal procedimento a financeira, razão pela qual o autor não pode ser punido pela falta de organização entre os requeridos.

Com relação ao pedido de redução do valor da indenização por danos morais, este também não deve ser acolhido, pois não fora arbitrada indenização por danos morais em sede de sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)